Tribunal: TJMT
Processo: 1024727-57.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024727-57.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 004.599.551-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO FELISBINO DE FARIA - CPF: 352.861.131-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), PRIMOR DAS TORRES INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 10.980.077/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C TUTLEA DE URGÊNCIA - CONTRATO COM CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ELEIÇÃO DO TRIBUNAL DE MEDIAÇÃO, CONCILIAÇÃO E JUIZADO ARBITRAL PARA DIRIMIR QUALQUER DIVERGÊNCIA – NÃO CONCORDANCIA DA PARTE AUTORA – CONTRATO DE ADESÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a validade da cláusula compromissória, em contrato de adesão caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes, consolidando-se o entendimento de que o ajuizamento, por ele, de ação perante o Poder Judiciário caracteriza a sua discordância em submeter-se ao Juízo Arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização.
(AgInt no AREsp n. 1.845.956/MT)

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Resolução de Instrumento de Compra e Venda de Imóvel c/c Tutela de Urgência n. 1045710-56.2019.811.0041, ajuizada por Cristiane Silva de Oliveira e Roberto Felisbino de Faria contra GINCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., que objetiva discutir a forma de restituição das parcelas ante a rescisão, bem como a existência de danos morais.

A ação foi distribuída inicialmente ao Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá, onde tramitou até a especificação de provas, ocasião em que a magistrada declinou da competência, nos seguintes termos:

“Visto.

A parte ré, em sede de contestação, alegou a existência de convenção de arbitragem (Id. 40152820).

Considerando que há cláusula arbitral (cláusula décima segunda - Id. 2485693, pág. 14) submetendo a solução de conflito decorrente do contrato ao juízo arbitral, e ainda as Resoluções n. 5/2015/TP e 12/2015/TP, que atribuíram à 4a e 5a Vara Cível a competência para processar e julgar todos os processos decorrentes da Lei de Arbitragem, encaminhe-se este processo para a devida redistribuição.

Cumpra-se.”

O Juízo da 4a Vara Cível não concordou e suscitou este Conflito.

Não havendo interesse público na demanda, deixo de encaminhar o processo à PGJ para parecer.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De acordo com a Resolução n. 02/2019/OE, de 28 de março de 2019, a competência da Quarta Vara Cível e da Quinta Vara Cível, ambas de Cuiabá, é a seguinte:

- Processar e julgar os feitos cíveis em geral, inclusive processo sumário, mediante distribuição alternada e igualitária com as 3a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a e 11a Varas Cíveis, bem como
processar e julgar, mediante distribuição alternada e igualitária com a 5a Vara Cível, os conflitos decorrentes da Lei de Arbitragem

O § 2o do artigo 4o da Lei da Arbitragem (Lei n. 9.307/96) é cristalino ao dispor que em se tratado de contrato de adesão é imprescindível que o aderente concorde expressamente. Confira-se:

4o A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.

§ 2o Nos contratos de adesão,
a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto, especialmente para essa cláusula.

Neste caso, não se trata de conflito decorrente da Lei de Arbitragem, apenas uma cláusula de convenção de arbitragem/mediação e somente a sua existência, segundo o STJ, não basta para atrair a competência do Juízo Arbitral. Deve ocorrer o consentimento expresso do consumidor para sua aplicação, o que não ocorreu.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO DE CONSUMO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não prospera a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia.

2.
Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a validade da cláusula compromissória, em contrato de adesão caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes, consolidando-se o entendimento de que o ajuizamento, por ele, de ação perante o Poder Judiciário caracteriza a sua discordância em submeter-se ao Juízo Arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.845.956/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 16/9/2021.)

Logo, não se trata de discussão acerca de conflito decorrente da lei de arbitragem, que não foi aplicada no caso concreto e, portanto, não há atração da competência da Quarta Vara Cível para toda e qualquer questão.

Para ilustrar:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO DE EXECUÇÃO E EMBARGOS DE EXECUÇÃO, SOB O FUNDAMENTO DE QUE PENDE CONFLITO RELACIONADO À LEI DE ARBITRAGEM – INCIDÊNCIA DA LEI DE ARBITRAGEM REPELIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

Incabível a redistribuição dos autos sob o pretexto de que neles há conflito relacionado à Lei de Arbitragem, quando decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça já repeliu a discussão relacionada ao compromisso arbitral, com base na preclusão.
(N.U 1006660-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/07/2021, Publicado no DJE 07/07/2021

Assim, embora a Resolução 12/2015/TP tenha atribuído à 4a e 5a Varas Cíveis a competência para julgar os conflitos
decorrentes da Lei de Arbitragem
, a qual é absoluta em relação à matéria (artigos 62 e 64, §1o, do CPC), é certo que nesta hipótese não deve subsistir nenhuma questão relativa a arbitragem a justificar o julgamento por uma das Varas Especializadas.

Isso posto, julgo procedente esse Conflito para declarar a competência do Juízo da 10a Vara Cível da Comarca da Capital para processar e julgar a Ação de Resolução de Instrumento de Compra e Venda de Imóvel c/c Tutela de Urgência n. 1045710-56.2019.811.0041.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023